Tribunal: TJES
Processo: 5032839-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032839-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: P. R. SERAFIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032839-10.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO INTER S/A

RECORRIDO:
P R SERAFIM ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome de microempresa em cadastros de inadimplentes

.

O recorrente busca exclusivamente o afastamento da condenação por danos morais, alegando regularidade em sua conduta

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se restou configurada a falha na prestação do serviço e a ilicitude da negativação de pessoa jurídica; e
(ii)
se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou afastamento
.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de débito vencido ou a prévia notificação da devedora, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 373, II, do CPC e art.

43, § 2º, do CDC
.

Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No caso concreto, o abalo à credibilidade e à atividade econômica da empresa foi demonstrado pela manutenção da restrição mesmo após tentativas administrativas de solução
.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo considerado exorbitante ou irrisório, o que atrai a aplicação do Enunciado 32 do Sistema de Juizados Especiais do ES
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art.

46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES

.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais quando comprovado o abalo à sua honra objetiva. 2. O valor da indenização deve ser mantido se fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 373, II e 487, I;

CDC, art. 43, § 2º;

Lei nº 9.099/95, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 227;

Turmas Recursais do TJES, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO INTER S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
P R SERAFIM ME
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida. Ratifico a decisão de ID 52933323. Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 14822677), o requerido pretende unicamente que seja afastado o pedido de danos morais.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 14822683).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar, por meio de documentação idônea, a inexistência de débito válido apto a justificar a inscrição negativa realizada em seu desfavor. Consta dos autos relatório do SERASA demonstrando a anotação restritiva atribuída ao Banco Inter, bem como comunicações eletrônicas e resposta formal da própria Ouvidoria da instituição financeira, nas quais se reconhece a inexistência de parcelas em atraso ou de débito exigível em nome da recorrida à época da negativação.

Ressalte-se que, embora a recorrente alegue a regularidade de sua conduta e a existência de relação contratual, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Em especial, não trouxe aos autos prova robusta de débito vencido e não pago que autorizasse a manutenção da inscrição restritiva, tampouco demonstrou a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário, a prova documental evidencia que, mesmo após sucessivas tentativas administrativas de solução do impasse — inclusive perante canais oficiais de atendimento e ouvidoria —, a anotação permaneceu ativa sem justificativa plausível, circunstância que reforça a falha na prestação do serviço.

O entendimento jurisprudencial assevera que se tratando de pessoa jurídica, o dano deve ser efetivamente demonstrado, o que ocorreu no presente caso, visto que a negativação indevida acarretou efetivo abalo à credibilidade da empresa autora, inclusive com reflexos em sua atividade econômica, conforme demonstrado nos autos, tudo em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 227.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)